Tribunal: TJSP
Processo: 0002023-92.2015.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Procedência do pedido – Réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento, em razão de haver dado causa ao ajuizamento da demanda – Ausência de resistência ao pedido que não afasta sua condenação, diante do princípio da causalidade, e porque também ao final não localizou o documento para apresentá-lo.

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Procedência do pedido – Réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento, em razão de haver dado causa ao ajuizamento da demanda – Ausência de resistência ao pedido que não afasta sua condenação, diante do princípio da causalidade, e porque também ao final não localizou o documento para apresentá-lo.

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VERBA HONORÁRIA – Impossibilidade de sua redução, porquanto já fixada no percentual mínimo legal.

Recurso desprovido.